Tribunal: TJBA
Processo: 8064712-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064712-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDIMAR GOMES PIMENTA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Direito Civil e Administrativo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. PLANSERV - Entidade de Autogestão. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia, na condição de gestor do PLANSERV, a autorizar e custear cirurgia bucomaxilofacial prescrita pelo médico assistente, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), com rateio de 50% (cinquenta por cento entre as partes). O apelante impugna apenas a condenação em sucumbência recíproca e ao valor dos honorários advocatícios. A indenização por danos morais decorrente da negativa abusiva de cobertura de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde tem natureza in re ipsa, independendo de prova individualizada do abalo sofrido. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é compatível com os parâmetros adotados por esta Quinta Câmara Cível em hipóteses análogas envolvendo o PLANSERV, situando-se dentro do intervalo ordinariamente admitido para a espécie, não se configurando as circunstâncias do caso como de gravidade excepcional a justificar majoração, tampouco se mostrando proporcional o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) postulado. A condenação em montante de danos morais inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, a teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, respondendo o apelado integralmente pelas verbas sucumbenciais. Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, consoante tese vinculante firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, já aplicada por esta Câmara em hipótese análoga. Sentença parcialmente reformada para afastar a sucumbência recíproca e condenar o Estado da Bahia ao pagamento integral dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais) quanto ao primeiro grau, majorados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em grau recursal, nos termos dos arts. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil. Apelação conhecida e parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8064712-39.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EDIMAR GOMES PIMENTA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Dsemebargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso de EDIMAR GOMES PIMENTA, nos termos do voto do Relator. Salvador, .